Tribunal: TJDFT
Processo: 0743361-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. LIBERDADE CONDICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NEGADO. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. COVID 19. SITUAÇÃO SOB CONTROLE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão cautelar do paciente está decretada em razão de reais fundamentos, uma vez que há indícios no sentido de que o paciente integra a "gangue do Araponga-Planaltina-DF", que já se destaca entre as mais violentas da Região, tudo isso com os acréscimos de que está foragido desde 2013 e, preso somente foi em razão de outro crime praticado em Goiás.
2. Ordem denegada.